Tribunal: TJDFT
Processo: 0700235-80.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE NESTE MOMENTO.

1. De uma leitura literal do art. 48 da Lei n.o 9.099/1995, somente seriam cabíveis embargos de declaração em face de sentença ou de acórdão; entretanto, faz-se necessária a realização de uma interpretação sistemática e teleológica da norma em conjunto com o disposto no art. 1.022 do CPC, o qual dispõe que são cabíveis aclaratórios contra “qualquer decisão judicial”; no mesmo sentido, dispõe o Enunciado n.o 475 do Fórum Permanente dos Processualistas Civis: “Cabem embargos de declaração contra decisão interlocutória no âmbito dos juizados especiais”.

2. Para a aplicação da “Disregard Doctrine” faz-se necessária a observância do procedimento disposto no art. 133 e seguintes do CPC, com a instauração de incidente, intimação da parte contrária para manifestação e prévia análise da presença dos requisitos estabelecidos no art. 50 do Código Civil ou da legislação especial.

3. Agravo de Instrumento CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Decisão interlocutória reformada para determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença com a análise dos aclaratórios apresentados pelo ora Agravante. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.